Tribunal: TJSP
Processo: 2128667-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128667-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MARCOS
BARBOSA GARCIA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
2
Habeas Corpus no 2128667-72.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
MM.a Juíza: Doutora Luciana Netto Rigoni
Impetrante: Dra. Gabriela Mosciaro Padua (Defensora Pública)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Marcos Barbosa Garcia
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.852
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
COVID-19.
“SUBSIDIARIAMENTE,
REQUER-SE
SEJA
DETERMINADA
A
ANULAÇÃO
DA
R.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA,
DETERMINANDO-SE QUE O MM. JUÍZO DE PISO
ANALISE
O
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA, A FIM DE REQUISITAR À
DIREÇÃO
DA
UNIDADE
PRISIONAL,
A
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DO PACIENTE” (FL.
25).
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS,
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE NÃO VINGA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Marcos Barbosa Garcia, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Campinas como autoridade coatora.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
3
ilegal, alegando que ele está preso “embora faça parte do grupo de risco do
surto do COVID-19, uma vez que possui doença crônica conforme
documentos juntados em primeira instância” (fl. 02). Argumenta que
ingressou com pedido de prisão domiciliar, todavia, “o juízo de primeira
instância indeferiu o pedido (...), ignorando, também, a Recomendação n.
62/2020, CNJ” (fl. 02), asseverando, demais, que “é notória a falta de
condições de um estabelecimento prisional superlotado conter o contágio
entre as pessoas que estão presas ou que trabalham e circulam nesse
ambiente. A única solução é mitigar a lotação desses estabelecimentos,
observando-se radicalmente a Constituição Federal e a legislação nacional,
evitando-se e fazendo cessar as violações de direitos daqueles/as que estão
presos/as e de todos/as que trabalham ou de alguma forma são atingidos
pelo sistema prisional” (fl. 12). Conclui pleiteando a concessão da ordem
“reconhecendo o direito à liberdade ou a substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar” (fl. 24),
“Subsidiariamente, requer-se seja determinada a anulação da r. decisão de
primeira instância, determinando-se que o MM. Juízo de piso analise o
pedido subsidiário da Defensoria Pública, a fim de requisitar à Direção da
Unidade Prisional, a documentação médica do paciente” (fl. 25) (fl. 01/25).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 72/73.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 80/81), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Renata Calazans Nasraui, pela não concessão da ordem (fls.
84/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se constata
que o paciente resgata pena corporal no regime prisional inicial fechado, e
alcançará o direito de progredir para o semiaberto em 25/03/2021 (fl. 80).
Menciona a Magistrada que “a unidade prisional do
custodiado, que compõe o DEECRIM 4.a RAJ, conforme procedimento que
tramita
perante
a
Corregedoria
dos
Presídios
(n.o
0003900-42.2020.8.26.0502), segue sem casos de COVID-19, estando em
termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não
introdução/contenção do novo Coronavirus no ambiente carcerário” (fl. 119).
E da leitura da r. decisão de fls. 60/61 se constata que a
MM.a Juíza indeferiu o benefício, sob a fundamentação de que “O
cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da
LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o
regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam,
comprovadamente, acometidos de doença grave. Excepcionalmente, porém,
tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional
diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o
deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a
necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no
local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. (...). Nesse cenário,
temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
5
magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de
determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja,
que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de
colocarmos também a segurança pública em risco. A recomendação, a toda
evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro
beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração
toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma
notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores
condições que o externo. É certo que o reeducando é portador de Hepatite C,
mas as informações da unidade dão conta de que o executado está medicado e
devidamente assistido”.
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que, a par das informações trazidas pela
Magistrada sobre o atual quadro decorrente da pandemia da COVID-19
naquele ambiente carcerário, de resto tal não se traduz por passaporte
automático para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
por sua própria natureza não vincula a decisão fundamentada da Magistrada,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
6
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade
prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de
eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19,
mas, ao contrário, as informações judiciais são em sentido inverso do
alegado.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
7
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Finalmente, quanto ao pleito subsidiário, fica o mesmo
indeferido, uma vez que o habeas corpus não serve para tal escopo.
Nesse diapasão: - “O habeas corpus é via inadequada
para apressar decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas, como na hipótese de pedido de progressão de regime
penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço Filho RT 24/447).
Na mesma sistemática já assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “O habeas corpus, ação constitucional destinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128667-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42.852
8
afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores” (HC
3555 Rel. VICENTE LEAL DJU 11.3.96, P. 6658).
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR